Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E PAGAR DECORRENTES DO MESMO TÍTULO JUDICIAL. AJUIZAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER APÓS O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR E SUA EXTINÇÃO. PROCEDIMENTO JÁ SENTENCIADO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. Segundo as regras processuais e entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula no 33 do STJ).

2. No caso, o ajuizamento de cumprimento de obrigação de pagar ocorreu após a extinção do cumprimento de obrigação de fazer por sentença, o que evidencia a inocorrência de conexão a justificar a prevenção por modificação de competência.

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEXTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.